Tribunal: TJSP
Processo: 1016252-37.2023.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto ao termo inicial de juros de mora. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Juros de mora fixados na sentença combatida. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.